Tribunal: STF
Processo: HC 94645
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM
   RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. TESE CONTRÁRIA À
   JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as
   causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem
   reduzir a pena aquém do mínimo legal: Precedentes.
2.      Habeas
   Corpus denegado.